Tribunal: TJPA
Processo: 0805186-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0805186-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

AGRAVADO: ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA DO AMARAL

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO
INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
PELA
AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA
. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
. ART. 1.042 DO CPC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. PRAZO
RECURSAL

NÃO
INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que
não admite
recurso e
xtraordinário
com fundamento
no art. 1.030, V, do Código de
Processo Civil
é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não
o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
se
tratar de erro grosseiro. Precedentes do ST
F
.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso e
xtraordinário
.

4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
não conhecer
do agravo interno em embargos de declaração em recurso e
xtraordinário
, nos termos do voto
do
Relator, Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (Vice-Presidente, em exercício).
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente, em exercício).
7ª Sessão Ordinári
a
d
e
Plenário Virtual
do Tribunal Pleno

(de 1 a 8 de março de 2023).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

(Relator):

Trata-se de
agravo interno
(ID n.º
11231924
)
,
interposto por
Solar Construções S.S LTDA

contra a decis
ão
registrada sob o ID
n. º

10816096
,
que
, em razão do não exaurimento da instância ordinária,
não admitiu o
recurso extraordinário
submetido com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil
.

Sustentou, em suma, seu direito à gratuidade da justiça e, para provar o alegado, juntou documentos
,
requerendo ao final a
r
emessa do recurso extraordinário interposto ao Supremo Tribunal Federal.

Foram apresentadas
contrarrazões (ID n.º

11538921
).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
(Relator):

Observa-se,
in
casu
,
que a decisão agravada não admitiu o recurso extraordinário interposto (art. 1.030, V, do Código de Processo Civil), diante da incidência do enunciado da súmula n.º 281 do Supremo Tribunal Federal.

Destarte, deveria ter sido desafiada pelo agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, protocolado no tribunal local, mas com suas raz
õe
s endereçadas ao Supremo Tribunal Federal, de modo que a interposição de agravo interno configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Não é outro o entendimento do STF. Exemplificativamente:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO
CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.
2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a
votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1325131
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021). (Grifei).

“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

(...).

2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que
aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso.
A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal.
Precedente.

3. Agravo interno o qual se nega provimento”. (
Rcl
42901
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2021 PUBLIC 02-03-2021). (Grifei).

Ademais, considerando que o recurso manifestamente inadmissível não suspende nem interrompe o prazo para interposição do meio impugnativo adequado, a decisão de não admissão do recurso extraordinário transitou em julgado, nos termos da orientação do STF. Neste sentido:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo interno contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro.
2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes.
3. A sucessiva interposição
de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.

(ARE 1317980
AgR
-segundo-ED-
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente),
Tribunal Pleno
, julgado em 10/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022). (Grifei).

“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada.
Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e baixa dos autos, independentemente da publicação do presente acórdão”.
(ARE 1366658
AgR
-ED-
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado
em 21/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2022 PUBLIC 24-06-2022). (Grifei).

Por fim, tendo em mira o disposto nos
arts
. 4.º, 6.º, 10 e 80, todos do Código de Processo Civil,
esclareço, adicional e preventivamente, às partes que reiteração de recursos incabíveis enseja condenação por litigância de má-fé
, como
s
e infere do
entendimento d
o Superior Tribunal Justiça, cuj
o

excerto
transcrevo abaixo:

(...)
4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização,
configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios
, o que não ocorre na hipótese.

5. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.
A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
(
AgInt
no
AREsp
1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020,
DJe
8/9/2020)
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.186.436/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 26/10/2022.)
.

Tal entendimento também é adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Rcl 55649, Relator(a): Min. Dias Toffoli. Julgamento: 28/09/2022. Publicação: 03/10/2022).

Sendo assim, voto pelo
não conhecimento do agravo interno,
devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso e
xtraordinário
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

Belém, 09/03/2023